Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-24.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Parte que, ao postular a concessão de auxílio-acidente, não atribui os problemas relatados na inicial a algum acidente típico ou de trajeto, ou mesmo às condições de trabalho, reclamando benefício de natureza previdenciária – Incompetência absoluta da Justiça Estadual, descabendo, no caso, o reconhecimento da jurisdição federal delegada – Sentença anulada, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Parte que, ao postular a concessão de auxílio-acidente, não atribui os problemas relatados na inicial a algum acidente típico ou de trajeto, ou mesmo às condições de trabalho, reclamando benefício de natureza previdenciária – Incompetência absoluta da Justiça Estadual, descabendo, no caso, o reconhecimento da jurisdição federal delegada – Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal.